Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO ART. 1o, I, DA LEI 8.137/1990. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA. AUSÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME NEGATIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. DESCABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). MANTIDA. FRAÇÃO. READEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM.

I - Não há como reconhecer materialidade a autoria de crime tributário com fundamento em mero relatório que menciona Autos de Infração não juntados ao feito.

II - O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que apenas é considerada típica e constitucional a conduta de deixar de repassar ao fisco o ICMS indevidamente apropriado, se for constatada a contumácia delitiva e o dolo de apropriação, o que não ficou comprovado nos autos.

III - Impossível a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de crimes que excedem os utilizados para a aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), sob pena de se incorrer em bis in idem.

IV - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo, de acordo com a disposição legal dos estados e municípios.

V - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 84/2021-PGRDF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo receber tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

VI - Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990, na fração de 1/2 (metade), considerando o prejuízo superior ao dobro estabelecido para a consideração de grande devedor.

VII - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o réu a reparar o dano, quando o débito tributário foi inscrito em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública.

VIII - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.